Tribunal: TJMT
Processo: 1013744-28.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013744-28.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), MATHEUS MARTINS DE MATOS - CPF: 088.607.911-03 (PACIENTE), FERNANDO BRAYON GONZAGA DO NASCIMENTO - CPF: 067.428.682-01 (PACIENTE), Ex. Sr. Dr. Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLER TADEU CARVALHO ASSUNCAO - CPF: 073.703.271-59 (TERCEIRO INTERESSADO), BIANCA MARSAN PAN DANTAS - CPF: 277.619.768-30 (VÍTIMA), MARCO AURELIO DANTAS - CPF: 273.939.568-02 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ROUBO MAJORADO, POR DUAS VEZES
– PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA A CONCESSÃO DE LIBERDADE AOS PACIENTES –

ALEGADA INIDONEIDADE DO DECRETO CONSTRITIVO

– IMPROCEDÊNCIA – DECRETO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS LEGAIS – DEMONSTRADO O
PERICULUM LIBERTATIS
EM RELAÇÃO A AMBOS OS PACIENTES – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PRECEDENTES – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

Tem-se por devidamente motivada a custódia preventiva, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelos agentes, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, constatam-se suficientes elementos informativos a enredar ambos os pacientes na prática delitiva, tendo um deles,
inclusive
, confessado sua participação e sido ainda formalmente reconhecido na Delegacia, de forma que a tese negativa de autoria deve ser deduzida nos autos originários; encontrando-se, por ora, satisfeita a exigência de indícios suficientes de autoria prevista pelo art. 312 do CPP.

Lado outro, no que concerne ao
periculum libertatis
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade dos pacientes, evidenciada pelas circunstâncias em que perpetrados os delitos de roubo majorado, em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, tendo sido as vítimas rendidas no interior da própria residência, junto à sua filha pequena, com restrição de suas liberdades e constantes ameaças até que os criminosos se apossassem dos bens almejados e empreendessem fuga; justificando-se assim a imposição do claustro preventivo com vistas à garantia da ordem pública. Precedentes.

Constrangimento ilegal não constatado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1013744-28.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTES: MATHEUS MARTINS DE MATOS

FERNANDO BRAYON GONZAGA DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar-lhes a prisão preventiva
nos autos do APFD n. 1011818-64.2024.8.11.0015 (PJe), pela suposta prática dos crimes tipificados pelo
art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, e pelo art. 288, ambos do Código Penal.

Dessume-se dos autos que os pacientes foram presos em flagrante delito no dia 07/05/2024, à custa de indícios que indicavam o possível envolvimento de ambos com um crime de roubo ocorrido na madrugada do dia anterior. Em audiência de custódia, o d. juízo
a quo

relaxou
o claustro flagrancial dos pacientes, mas
lhes impôs a prisão preventiva
, atendendo a requerimento formulado pelo
parquet.

Nesse cenário, aduz a i. Defensoria Pública a
inidoneidade da fundamentação empregada pelo d. juízo
a quo
para decretar a prisão cautelar dos pacientes, especialmente pela ausência de qualquer das hipóteses legais a evidenciar o
periculum libertatis
, bem como por inexistência de
indícios mínimos de autoria delitiva
, em relação a ambos os increpados.

Adicionalmente, argumenta que os pacientes ostentam
condições pessoais favoráveis
, como primariedade, residência fixa e emprego lícito, pelo que seriam mais adequadas, ao menos, as
medidas cautelares alternativas
, nos termos do art. 319 do CPP.

Com arrimo nessas assertivas, a i. Defensoria Pública almeja a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja
incontinenti

revogada a prisão preventiva
dos pacientes, com a consequente expedição de alvará de soltura, ainda que mediante a imposição de
medidas cautelares diversas
, se necessárias.
No mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos originários (ID 215422664).

Indeferida
a liminar vindicada (ID 215516681), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou sob o ID 219802689.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela

denegação
da ordem (ID 219959159).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
FERNANDO BRAYON GONZAGA DO NASCIMENTO
e
MATHEUS MARTINS DE MATOS
foram presos em flagrante delito em
07/05/2024
, pela suposta prática dos crimes de
roubo majorado
e
associação criminosa.

Posteriormente, o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
em face de ambos, bem como dos corréus
Willer Tadeu Carvalho Assunção
e
João Vitor de Souza Lima
,

dando-os como incursos nas sanções do
art. 157, §2º,
I
I e V,
e
§2º-A, I, do Código Penal, por duas vezes.

Verte da exordial acusatória que, no dia 6 de maio de 2024, por volta das 3h20min, na residência particular localizada na Rua das Dracenas, n. 685, Jardim das Palmeiras, em Sinop/MT, os pacientes
FERNANDO
e
MATHEUS
, bem como os corréus
Willer Tadeu
e
João Vitor
,
unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços,
com emprego de violência e grave ameaça exercida com arma de fogo e mediante restrição da liberdade das vítimas, subtraíram, em proveito comum, coisas alheias móveis,
consistentes em R$ 700 [setecentos reais], 1 [uma] aliança, 1 [uma] chave de veículo elétrico GWM, modelo
Haval,
e 1 [um] aparelho celular, marca Motorola, modelo G22, cor preta, IMEI 1: 353651145757533 e IMEI 2: 353651145757541, avaliados em R$ 2.400,00 [dois mil e quatrocentos reais], além de 1 [um] celular, marca Samsung, sem avaliação nos autos [recuperado] e 1 [um] cartão do banco Santander, em nome de
Marco
Aurélio
Dantas
, pertencentes aos ofendidos
Marco Aurelio Dantas
e
Bianca Marsan Pan Dantas
.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, na data fatídica, os denunciados se deslocaram até a residência das vítimas, ingressaram no
imóvel e surpreenderam
Marco
Aurélio
e
Bianca
, abordando-os com uma arma de fogo.

Ato contínuo, amarraram as vítimas com fios de cobre e passaram a exigir joias, dinheiro e celulares, afirmando que iriam matá-las. Em seguida, os denunciados deixaram o local, levando consigo os bens já descritos, tendo, por acidente, apenas deixado cair na fuga o celular de marca Samsung.

Mais tarde, no mesmo dia, o paciente
MATHEUS
utilizou o cartão subtraído da vítima
Marco Aurélio
para realizar um pagamento no importe de R$ 100,00 [cem reais] no estabelecimento
Pilotando Gostoso
, sendo, na ocasião, flagrado pelas câmeras de segurança.

Colhe-se do APFD n. 1011818-64.2024.8.11.0015 que, após isso,
MATHEUS
foi localizado pelas forças policiais, vindo então a identificar seus comparsas por meio de alcunhas, cujos nomes foram obtidos após consulta aos sistemas policiais, juntamente com seus endereços. Dessa forma, em buscas,
FERNANDO
e
Willer Tadeu
foram localizados e detidos
por
policiais.

Em sede de audiência de custódia, a

d. autoridade judiciária
relaxou
a prisão em flagrante dos três, por não ter decorrido de imediata e ininterrupta perseguição e, sim, de diligências empreendidas pelas forças policiais, não tendo sido os increpados, tampouco, encontrados em situação que fizesse presumir serem eles os autores das infrações.

A despeito disso, após requerimento da d. autoridade policial e do Ministério Público, a d. autoridade judiciária
decretou a prisão preventiva
dos pacientes e de
Willer Tadeu
, bem como do corréu
João Vitor
, contexto em que a i. Defensoria Pública agora se insurge, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Da alegada inidoneidade do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face dos beneficiários deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhes está sendo imputado [
roubo majorado, por duas vezes
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Nesse contexto, ainda que a i. Defensoria Pública busque desconstituir os indícios de autoria delitiva, verte dos autos, em primeiro lugar, que
MATHEUS
confessou sua participação no delito em comento, assim narrando,
in verbis
:

“
[...]
QUE inquirido sobre o roubo ocorrido na madrugada do dia 06/05/2024 às 03:20, no endereço: Rua das Dracenas, n. 685, Bairro Jardim das Palmeiras, Sinop/MT (BOLETIM DE OCORRÊNCIA - Nº: 2024.133369)
informa que é um dos autores deste roubo
; QUE inquirido sobre a utilização de uma arma de fogo tipo pistola informa que
quem lhe entregou a pistola foi um indivíduo que não conhece mas que participou do roubo mas durante o roubo, entregou a pistola para esta pessoa novamente que ficou com ela durante o roubo
; QUE inquirido sobre quem planejou o roubo neste endereço informa que não sabe,
apenas foi chamado para roubar veículos e que a função do interrogado era de conduzir o veículo para o endereço que fosse indicado e quem iria informar seria o indivíduo que não conhece
; QUE inquirido sobre o aparelho celular roubado neste endereço, sendo um motorola, cor preto informa que não sabe dizer quem deixou o aparelho celular e que não levou nenhum celular deste roubo e não sabe dizer quem roubou; QUE inquirido sobre o roubo de um cartão bancário de uma das vítimas informa que
de fato o interrogado pegou este cartão e fez uso dele em comércios no dia do roubo, sendo utilizado em um mercado, loja de moto (Pilotando gostoso), onde adquiriu peças de capacete

[...]. QUE inquirido se é membro de organização criminosa informa que
sim, que é integrante do "CV" a mais ou menos 01 (um) ano
e que é identificado como integrante "pequeno"; QUE inquirido sobre quem ordenou o roubo informa que não sabe informar, a
penas foi participar do roubo e que iria receber valores para ser motorista, no entanto, não informar quanto receberia
”.

(ID 215422664 – Pág. 58). – Destaquei.

Em segundo lugar, conquanto
FERNANDO
tenha, em seu interrogatório, negado qualquer envolvimento com o delito,
o depoimento dos policiais militares que diligenciaram no caso revela que, ao ser localizado pelos agentes de segurança pública, após ter sido indigitado por
MATHEUS
,
FERNANDO
, bem como
Willer
, imediatamente buscou empreender fuga, todavia, foram detidos e ainda enredaram
João Vitor
no ocorrido, consoante se vê do ID
215422664
– Págs. 38-39.

Em terceiro lugar, verte dos autos que se formalizou, na Delegacia, o reconhecimento pessoal de
MATHEUS
(ID
215422664
– Pág.
50
).

Dessa forma, estou convencido de que a análise dos autos
não permite
o acolhimento, de maneira indene de dúvidas, da versão dos fatos apresentada na prefacial do
writ
, no sentido de que os pacientes não tiveram minimamente comprovado
pelos elementos indiciários
seus possíveis envolvimentos com os crimes em comento, razão pela qual se cuida de
tese
negativa de autoria
a ser
arguida perante o
d. juízo natural da causa
, nos autos originários, com a necessária
dilação probatória

e a observância dos princípios do
contraditório

e da
ampla defesa
; não sendo possível desconstituir, pela via estreita de cognição do
writ
, os indícios que se extraem do caderno processual, os quais são

suficientes
à manutenção do ergástulo.

Afinal
, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”
(AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verte do decreto segregatício que o d. juízo
a quo
reputou imprescindível a prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, a partir da
gravidade em concreto
da conduta, em tese, perpetrada pelos pacientes. Por clareza, reproduzo excerto da decisão,
in verbis
:

“
[...]
No que tange ao periculum libertatis, no caso em comento,
verifico a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja: garantia da ordem pública, em razão da gravidade em concreto da conduta e a periculosidade real dos agentes, constatadas a partir do modus operandi supostamente utilizado para o cometimento dos crimes.

Assim, como se observa das peças carreadas nos autos, os autuados teriam cometido
dois delitos de roubo
, um ocorrido no dia 05/05/2024 (B.O nº 2024.132887 – vítima Jaques Luiz Roussenq) e outro no dia 06/05/2024 (B.O nº 2024.133369 – vítimas Bianca Marsan Pan Dantas e Marco Aurelio Dantas),
cuja gravidade das condutas está revelada diante das circunstâncias em que se desenvolveram as ações
.

Nesse sentido, denota-se dos autos que,
no primeiro fato
, os criminosos
renderam a vítima enquanto saia de um baile dos idosos, amarraram seus braços e pernas, colocaram-na dentro do porta-malas de seu carro e o levaram até uma região de mata, onde a obrigaram a realizar uma transferência bancária via PIX e subtraíram seu carro, deixando-a no local, até que conseguiu se desamarrar e pediu ajuda
.

De igual modo,
a brutalidade do comportamento, também fora evidenciada no segundo fato, em que os criminosos teriam adentrado na residência das vítimas durante a madrugada e também amarraram-nas, ocasião em que exigiram joias, tendo subtraído dinheiro e celulares, ameaçando as vítimas gravemente alegando que estariam com “sangue nos olhos, vontade de matar
”.

Ressalta-se que
ambos os delitos foram praticados mediante emprego de violência utilizando arma de fogo, concurso de agentes, demonstrando, assim, maior ousadia criminosa dos representados, evidenciando a periculosidade, de modo que a decretação da prisão preventiva é única medida cautelar capaz de resguardar a ordem pública.

Vale regist
r
ar, ainda, que
os fatos narrados nestes autos não são isolados na vida dos representados, já possuindo outros registros criminais.

Portanto,
é certo o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado, posto que os dados fáticos são suficientes para demonstrar que o caso em apreço vai além da normalidade do tipo penal em comento, constituindo fundamentação idônea para a decretação dos custodiados preventivamente.

Diante de todo exposto, tenho que
as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso
, dada a gravidade dos fatos praticados, que demonstram a periculosidade dos supostos autores, de modo que, a decretação de sua contrição cautelar é medida de rigor.

Com essas considerações, RELAXO A PRISÃO EM FLAGRANTE dos custodiados WILLER TADEU CARVALHO ASSUNÇÃO, FERNANDO BRAYON GONZAGADO NASCIMENTO, MATHEUS MARTINS DE MATOS e, por outro lado,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados WILLER TADEU CARVALHO ASSUNÇÃO, FERNANDO BRAYON GONZAGADO NASCIMENTO, MATHEUS MARTINS DE MATOS e JOÃO VITOR DE SOUSA LIMA, com fundamento no art. 312 do CPP, visando garantir a ordem pública
”.

(Decisão de ID 215422664 - Pág. 135). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que a
necessidade de garantia da ordem pública
foi justificada pelo d. juízo
a quo
, a partir da
gravidade concreta
da conduta em tese praticada pelos pacientes, mormente a partir das
circunstâncias que cingiram o delito
, em vista do
modus operandi
empregado para a consecução dos assalto – frisando-se, nesse ponto, que ainda se encontra sob investigação o delito patrimonial registrado no Boletim de Ocorrência n. 2024.132887, mencionado pela d. autoridade judiciária, cuja distribuição do correspondente inquérito ainda não foi formalizada, a toda evidência, no sistema Pje.

Com efeito, colhe-se do depoimento das vítimas
Marco Aurélio
e
Bianca
que, na madrugada do dia 06/05/2024, o casal foi acordado por barulhos na garagem, tendo sido então visualizados três sujeitos rondando seu automóvel, um veículo elétrico GWM
Haval
.

Diante da situação,
Marco Aurélio
optou por fazer barulho, no intento de afugentar os indivíduos; todavia, eles percorreram a área externa e entraram no imóvel pela porta da cozinha, vindo a render
Marco Aurélio
, sua esposa e a filha do casal na sala do imóvel, mantendo-os todos sob a mira de uma pistola escura.

Após terem feito com que deitassem no chão, os suspeitos os amarraram com fios de cobre, exigindo joias, valores e celulares, ameaçando-os enquanto vasculhavam a casa, até que, na via pública, alguém gritou, o que sobressaltou os assaltantes e fez com que empreendessem fuga, levando um aparelho celular, a chave do veículo, dinheiro em espécie e um cartão bancário, vindo a se evadir presumivelmente a pé (ID 215422664 - Págs. 47-48).

Em sentido correlato,
Bianca
relatou que, na data, foram todos amarrados, tendo os suspeitos ainda tentado amordaçá-la, mas sem sucesso. A vítima também acrescentou que a arma de fogo era a todo momento apontada na direção da família, tendo a ofendida ouvido, durante o roubo, ameaças como “
estou com sangue nos olhos
” e “
vontade de matar
” (ID 215422664 - Pág. 44), o que, a meu ver, evidencia subida reprovabilidade, mormente em se considerando que
o recôndito do lar é onde as famílias, em regra, se sentem seguras, confortáveis e protegidas
, e os ofendidos em questão tiveram brutalmente violados essa paz e tranquilidade ao serem
rendidos dentro da própria casa durante a madrugada
, não se podendo olvidar da consternação de um pai de família que vê sua mulher e filha amarradas sob a mira de armas de fogo, diante de três sujeitos violentos que verberavam ferozmente que seriam capazes de tudo.

Afirmar que uma situação dessa não detém gravidade concreta suficiente para abalar a ordem pública, equivale a, nas palavras de Ruy Barbosa, “
desanimar da virtude, rir-se da honra e ter vergonha de ser honesto”
.

Nessa linha, reforço que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra adequadamente fundamentada a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como ocorre
in casu
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-07-2020 PUBLIC 15-07-2020; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Em sendo assim, estando satisfatoriamente exposta a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social dos pacientes
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
,
não encontrando guarida nos autos, portanto, o pleito pela substituição do cárcere por medidas cautelares menos gravosas
.

Com isso, o simples fato de os segregados ostentarem alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhes garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representam à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
MATHEUS MARTINS DE MATOS
e

FERNANDO BRAYON GONZAGA DO NASCIMENTO

e, por conseguinte, mantenho o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024